Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-91.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO TEMPO DO ABALROAMENTO. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
Escorreita a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam porquanto há prova segura nos autos no sentido de que o veículo conduzido pelo motorista causador do acidente era, ao tempo do abalroamento, de propriedade da parte Ré/Apelante – o que, aliás, é fator determinante de responsabilidade civil, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Apelação Cível desprovida.